Tribunal: TJDFT
Processo: 0732344-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DEPOIMENTO PRESTADO EM DELEGACIA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. O depoimento prestado por testemunha em delegacia, embora não confirmado em audiência de instrução e julgamento, é capaz de formar o convencimento do magistrado, desde que atrelado a outros meios de provas.
3. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos depoimentos da testemunha e policiais envolvidos, além de respaldada pela apreensão dos entorpecentes, na forma em que se dera, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.